Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721569-30.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A análise de crédito realizada pela instituição financeira resulta em cobrança de taxa, pois há a prestação onerosa de um serviço. 2. Quem paga a referida taxa é o tomador do serviço e não o banco em suposta atividade de benefício próprio. Se fosse em benefício próprio não existiria tarifa, portanto destituída de sentido a alegação de exercício de mera atividade meio ou função preparatória. 3. A multa foi aplicada conforme as disposições legais pertinentes e não sendo superior ao valor do tributo, ou seja, 100%, deve ser mantida, não podendo ser considerada confiscatória. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica sobre não se cuidar de caráter confiscatório o limite de multa de 100% do valor do tributo (ARE 905685). (Acórdão 1752613, 07164256920228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifamos) 5. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 1o da Lei Complementar 116/2003, 4o e 110, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo a ausência de fato gerador capaz de permitir a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade bancária em questão. Aduz que citado imposto não incide sobre a rubrica denominada “adiantamento a depositantes”, por se tratar de atividade-meio para a operação de crédito emergencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.040.198/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar 116/2003, 4o e 110, ambos do Código Tributário Nacional, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020